Tribunal: STF
Processo: ARE 1432531
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE e pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (Doc. 9).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública visando à condenação do ESTADO DE SÃO PAULO e do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, solidariamente, ao fornecimento gratuito de fraldas descartáveis à população local (fl. 1, Doc. 1). 



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para “determinar às requeridas, em obrigação solidária, através da Direção Regional de Saúde (DRSXI) e da Secretaria Municipal de Saúde, que adotem providências para a normatização e dispensação de até 150 fraldas mensais para pacientes adultos, desde que preencham os seguintes requisitos: - Dispensação de 5 (cinco) fraldas diárias (150 mensais) como média padrão, podendo a quantidade ser ampliada conforme justificativa que considere o quadro e necessidade específica do paciente; - Pelo período de até 6 (seis) meses podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos; - Ser usuário dos SUS, residente e domiciliado em Presidente Prudente, estar vinculado a UBS ou ESF do Município, salvo quando não existir equipamento de atenção básica no território do cidadão; - Ser portador de doença especificada no rol exemplificativo de fls. 12, sem exclusão de 'outras que comprovem a necessidade'.” (fl. 5, Doc. 5)



    Interpostas apelações pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE (fls. 15-18, Doc. 8) e pelo ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 25-49, Doc. 8), o Tribunal de origem reformou apenas parcialmente a sentença de procedência do pedido, mantendo a condenação solidária dos apelantes. O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 2, Doc. 9).



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. Munícipes que não recebiam os insumos. Tentativa infrutífera de solução administrativa. Sentença de procedência que elencou requisitos. Provimento parcial do recurso para: 1. Reconhecer que embora a repartição de competências privilegie o cumprimento da obrigação pelo Município, há responsabilidade solidária, de modo que ambas as partes são legítimas, devendo o Estado atuar conjuntamente com o Município, fornecendo meios para que este cumpra a obrigação, ou promovendo ele mesmo seu cumprimento. 2. Acrescentar aos requisitos de fornecimento dos insumos a necessidade de documento médico (laudo, prescrição, relatório ou equivalente) que demonstre enfermidade e/ou necessidade das fraldas. Procedência mantida. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS COMOBSERVAÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (fl. 10, Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE sustenta violação aos arts. 23, II; e 198 da Constituição Federal, defendendo, em síntese, a sua incompetência para fornecimento de fraldas geriátricas, pois “os insumos da atenção básica são aqueles constantes dos Anexos I e IV da Rename, donde […] não se verifica a previsão das fraldas geriátricas, motivo pelo qual o Ente Público Municipal também não recebe o repasse de recursos para sua aquisição da União e do Estado, na forma das normativas do SUS, em especial nos termos do art. 3º, incisos I e II, da Portaria n. 1.555/2013” (fls. 5-6, Doc. 13)



    Aduz que ”o fornecimento de fraldas geriátricas aos pacientes do Sistema Único de Saúde se dá pela aquisição através do Programa "Aqui tem Farmácia Popular", implantado pelo Governo Federal por meio da Lei 10.858/2004, que regulamenta a dispensação de medicamentos e insumos pelo valor do custo com redução de até 90% do valor do mercado”” (fl. 6, Doc. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar improcedente a ação.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 23, II; 196; 198; e 200, I, da CF/1988.



    Em suas razões recursais, sustenta que a demanda prestacional almejada (fornecimento de fraldas) é política, cuja organização, execução e gerência competem ao Município, e não ao ente Estadual. 



    Assevera que “o Tribunal a quo não aplicou corretamente o Tema 793 do STF, pois reconheceu que, no SUS, a política de fornecimento de fraldas é municipal, mas, contraditoriamente, conclui que o Estado deve fornecer os meios para o Município a cumprir, ou que o Estado a cumpra diretamente, desrespeitando frontalmente a regra de distribuição de competências prevista nos artigos 196 e 198 da Constituição da República” (fl. 14, Doc. 15).



    Postula, por fim, o conhecimento e provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido “por afronta aos artigos 23, inciso II, 196, 198 e 200, inciso I, da Constituição Federal e por violação ao decidido no RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), determinando-se o direcionamento do cumprimento da obrigação apenas ao Município de Presidente Prudente, e estabelecendo que este deva ressarcir o Estado de São Paulo, caso por omissão do Município o ente estadual tenha cumprido a obrigação” (fl. 16, Doc. 15).



    Em juízo de admissibilidade, ambos os Recursos Extraordinários foram inadmitidos na origem aos argumentos de que (a) ausente ofensa à legislação apontada; e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Docs. 18 e 19).



    Nos Agravos (Doc. 21 e Doc. 23), os agravantes refutaram todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários dada a identidade da questão em debate.



    Assiste razão ao ESTADO DE SÃO PAULO.



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou solidariamente o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE e o ESTADO DE SÃO PAULO ao fornecimento de fraldas geriátricas argumentando o seguinte (fls. 2-8, Doc. 9):



    “Trata-se de ação civil pública com pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público contra Município de Presidente Prudente e Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Afirma que os munícipes de Presidente Prudente não vêm obtendo o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis pelo SUS e que os Réus estariam atribuindo um ao outro o dever de fornecê-las, restando desassistidos os cidadãos. 



    [...]



    Preliminarmente, afasto as alegações de ilegitimidade feitas por ambos os apelantes. Ambos são partes legítimas, como preceitua o tema 793 do STF: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Logo, embora sejam coobrigados, é possível ao julgador observar a repartição de competências. 



    Nesse sentido, tendo em vista a hierarquização e regionalização das ações e serviços públicos de saúde, e tendo o Estado de São Paulo demonstrado em suas razões de apelação tratar-se de ação enquadrada na atenção básica/primária à saúde, cuja organização, execução e gerência competem ao Município (tendo inclusive mencionado outros Municípios que têm programas específicos para o fornecimento de fraldas) é o caso de acrescentar observação à decisão com relação ao cumprimento da obrigação, mas não para afastar a responsabilidade do Estado (que é solidária e concorrentemente responsável). 



    Há que se privilegiar a repartição de competências, até como forma de respeitar a isonomia entre os Municípios. Assim, a princípio, a obrigação seria cumprida pelo Município. Isso, contudo, não afasta a obrigação solidária do ente estatal, que tem o dever de providenciar ao Município os meios para o cumprimento da obrigação e até mesmo cumpri-la se não o fizer o Município. No que diz respeito ao mérito, não merecem provimentos os recursos. Trata-se do fornecimento de fraldas descartáveis a pessoas hipossuficientes que dependem do seu uso não apenas para sua higiene, como também, muitas vezes, para prevenir o agravamento da doença, além de, primordialmente, para garantir sua dignidade. 



    Nesse ponto, não há que se reformar a sentença.



    […]



    Em suma, portanto, afasto o argumento de ilegitimidade passiva que ambos os apelantes levantaram, reconhecendo, como o fez a r. sentença, a responsabilidade solidária entre os entes para o fornecimento dos insumos. Faço apenas observação com relação à repartição de competências, de modo que, preferencialmente, a obrigação seria cumprida pelo Município, o que, no entanto, não afasta a responsabilidade solidária do Estado, seja para o fim de promover meios para que o Município a cumpra, ou promover ele próprio seu cumprimento.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Sobre o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento das demandas prestacionais na área da saúde, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo SUS, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793 da repercussão geral). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Estado para o fornecimento do medicamento pleiteado, ao fundamento de que está incorporado na lista RENAME para o tratamento solicitado pela autora. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.365.462-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POLO PASSIVO. RE 855.178 ED. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.



    2. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.322.405-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022)



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou expressamente “tratar-se de ação enquadrada na atenção básica/primária à saúde, cuja organização, execução e gerência competem ao Município”. 



    Desse modo, torna-se despicienda a condenação do Estado ao fornecimento de fraldas geriátricas, mantendo-se incólume a condenação do ente municipal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO e NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente